Tribunal: TJPA
Processo: 0800242-51.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800242-51.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: ROMARIO DA SILVA E SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou a comprovação da mora do devedor, sob pena de extinção da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969. No curso do processamento do recurso, sobreveio sentença de primeiro grau extinguindo o processo sem resolução do mérito, por ausência de comprovação da constituição válida em mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se subsiste interesse recursal no agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória quando, posteriormente, é proferida sentença extintiva no processo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A superveniência de sentença, ainda que terminativa, esgota a cognição do juízo de primeiro grau e absorve a decisão interlocutória anteriormente impugnada.

4. A tutela recursal pretendida no agravo de instrumento perde utilidade prática, configurando ausência superveniente de interesse recursal.

5. Eventual inconformismo da parte deve ser veiculado por meio do recurso próprio contra a sentença, não sendo cabível o prosseguimento do agravo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento julgado prejudicado.

Tese de julgamento
: 1. A superveniência de sentença no processo de origem acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, por ausência superveniente de interesse recursal.

____________________________________

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, AI nº 5046661-05.2024.8.21.7000, Rel. Des. João Ricardo dos Santos Costa, j. 25.04.2024; TJSP, AI nº 0100413-41.2022.8.26.9058, Rel. Des. Mauricio Ferreira Fontes, j. 25.10.2022
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM:
VARA CÍVEL DA COMARCA DE PACAJÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800242-51.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: ROMARIO DA SILVA E SILVA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível da Comarca de Pacajá nos autos de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta pelo agravante em desfavor de
ROMARIO DA SILVA E SILVA
, ora agravado (Proc. nº 0801310-57.2025.8.14.0069).

Transcrevo a decisão ora recorrida
(ID 163083629 – autos de origem)
:

“DECISÃO

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, em face de ROMARIO DA SILVA E SILVA, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69.

Analisando os autos, verifica-se que a notificação extrajudicial enviada ao endereço do réu, constante no contrato, retornou com a informação "não procurado" (id. 155450389).

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.132, fixou a tese de que: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

Contudo, faz-se necessário aplicar o distinguishing no caso em tela.

Isso porque, a situação de "área sem entrega" ou “não procurado” difere substancialmente daquela em que a correspondência é efetivamente entregue no endereço, mas não é recebida pelo próprio devedor, situação abrangida pelo Tema 1.132 do STJ.

Nessas circunstâncias específicas, não se configura a efetiva comprovação da mora, pois não houve sequer tentativa concreta de entrega no endereço indicado. Para estes casos, exige-se do credor a adoção de medidas adicionais para notificar o devedor e constituí-lo em mora, de forma a assegurar que foram empreendidos todos os esforços razoáveis para cientificar o devedor sobre sua situação de inadimplência.

(...)

Portanto, considerando que as situações de "área sem entrega", "área não atendida", "não procurado" e similares impedem a certeza de que houve uma tentativa efetiva de entrega da notificação, entendo que não está comprovada a constituição em mora do devedor, requisito essencial para o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Ante o exposto, DETERMINO a intimação do requerente para que comprove a mora do devedor, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.

Após, com ou sem cumprimento, retornem os autos conclusos.

Expeça-se o necessário, Cumpra-se.

Pacajá/PA, data da assinatura eletrônica.

GIORDANNO LOUREIRO CAVALCANTI GRILO

Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Pacajá.

Inconformada, ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA interpôs o presente agravo de instrumento
(ID 32984426)
sustentando que a decisão proferida pelo Juízo de origem, ao determinar a emenda da petição inicial da ação de busca e apreensão sob o fundamento de ausência de comprovação da mora, mostra-se ilegal e contrária à legislação de regência e à jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça. Aduz que a mora do devedor restou devidamente configurada mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento, ainda que o aviso de recebimento tenha retornado com a anotação “não procurado”, nos termos do Tema 1.132/STJ. Assevera que a exigência imposta pelo magistrado a quo viola os arts. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e 927 do CPC, podendo ensejar a extinção prematura do feito, razão pela qual requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reforma da decisão agravada.

Com a remessa dos autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Constata-se que foi proferida nos autos de origem (Proc. nº 0801310-57.2025.8.14.0069) sentença de extinção do processo sem resolução do mérito
(ID 165349580 – autos de origem).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Prima facie, deparei-me com questão preliminar que
impõe se reconheça prejudicado o presente recurso, pela perda de objeto
.

Acerca da perda do objeto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra "Código de Processo Civil Comentado", 8ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1041, anotam:

"Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado."

No caso concreto, em consulta aos autos de origem (Proc. nº 0801310-57.2025.8.14.0069), constata-se que sobreveio sentença de primeiro grau, por meio da qual o Juízo a quo julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, como se extrai do dispositivo da decisão
(ID 165349580– autos de origem):

“SENTENÇA

Trata-se de ação de busca e apreensão de bem móvel com fundamento no artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, ajuizada por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA. em desfavor de ROMARIO DA SILVA E SILVA, visando à reintegração na posse do bem alienado fiduciariamente, ante a inadimplência da parte ré quanto às obrigações contratuais avençadas.

Relata a parte autora, em apertada síntese, que: i) celebrou com a parte demandada contrato de alienação fiduciária; ii) a devedora tornou-se inadimplente; iii) a credora remeteu notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato com o objetivo de constituir a parte ré em mora; iv) diante do inadimplemento e suposta constituição em mora, ajuizou a presente demanda visando à recuperação do bem objeto do contrato.

Verifica-se dos autos que a notificação extrajudicial juntada pela parte autora foi devolvida pelos Correios com a anotação de endereço “não procurado”, conforme documento de ID nº 155450389.

Diante disso, este Juízo determinou, de forma expressa, que a parte autora adotasse medidas adicionais destinadas à demonstração da regular constituição em mora da parte devedora, requisito indispensável ao processamento da presente ação (id. 163083629).

Não obstante devidamente intimada, a parte autora limitou-se a ratificar os fundamentos já deduzidos na petição inicial, sem atender ao comando judicial.

É o relatório. Decido.

Nos termos do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, a constituição em mora do devedor é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo exigida a notificação extrajudicial válida, nos seguintes termos:

"Art. 2º.

(...)

§2º – A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento, independentemente de aviso ou notificação. Entretanto, para fins de busca e apreensão do bem, o inadimplemento do devedor deverá ser comprovado por meio de notificação extrajudicial, entregue no endereço constante do contrato.”

No julgamento dos REsps 1.951.662/RS e 1.951.888/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a tese do Tema 1.132, firmou o entendimento de que:

“Nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é válida a constituição em mora por meio do envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento pessoal da notificação.”

Contudo, a jurisprudência do STJ admite, com precisão técnica, a aplicação da técnica do distinguishing, em situações em que não há sequer tentativa concreta de entrega da notificação, como nas hipóteses em que o Aviso de Recebimento retorna com a anotação “não procurado” ou “área sem entrega”, situações que destoam substancialmente daquelas tratadas no precedente repetitivo mencionado.

A esse respeito, colaciona-se recente julgado do próprio Superior Tribunal de Justiça, proferido no Recurso Especial nº 2.180.009/MT (2024/0414340-8), de relatoria do Ministro Raul Araújo, com publicação em 26 de janeiro de 2025, que fixou o seguinte entendimento:

“Embora válida a remessa de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, para efeito de constituição em mora do devedor, é imperiosa a comprovação do efetivo recebimento do documento, ainda que por pessoa diversa do devedor fiduciante.” (STJ, REsp 2.180.009/MT, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 24/01/2025, DJe 26/01/2025).

Referida orientação alinha-se à evolução jurisprudencial, segundo a qual a impossibilidade de entrega da notificação por falha logística dos Correios — e não por conduta imputável ao devedor — afasta a configuração da mora. A tese do Tema 1.132 pressupõe o envio e a tentativa efetiva de entrega da notificação no endereço indicado contratualmente.

(...)

Na hipótese em exame, verifica-se que a correspondência jamais chegou ao destino, tendo sido devolvida pelos Correios com a indicação de que a localidade encontra-se em área sem entrega domiciliar, o que impede a presunção de ciência do devedor.

Ademais, não há nos autos qualquer prova de que a parte autora tenha envidado diligências adicionais para comunicar a devedora — como reenvio por cartório de títulos e documentos, entrega pessoal, tentativa via telefone, ou outro meio eficaz —, tampouco demonstrou justificativa para a inércia processual.

A falta de cumprimento da diligência determinada judicialmente compromete a regularidade do feito, atraindo a incidência dos incisos I e IV do artigo 485 do Código de Processo Civil, que dispõem:

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I – o autor desistir da ação;

IV – verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo."

Dessa forma, diante da ausência de comprovação da mora — pressuposto processual específico da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária — e do descumprimento de ordem judicial, impõe-se o reconhecimento da extinção do processo sem resolução do mérito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro nos incisos I e IV do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Pacajá/PA, data da assinatura eletrônica.

GIORDANNO LOUREIRO CAVALCANTI GRILO

Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Pacajá”.

A prolação de sentença no processo de origem, ainda que terminativa, esgota a cognição do juízo de primeiro grau e absorve a decisão interlocutória anteriormente proferida, de modo a tornar desnecessária e inútil a apreciação do agravo de instrumento interposto contra essa decisão. Em outras palavras, a tutela recursal pretendida deixa de ostentar qualquer utilidade prática, configurando-se a ausência de interesse recursal superveniente.

Com a superveniência da sentença, encerra-se a atuação jurisdicional do Relator quanto ao exame do agravo de instrumento, restando o inconformismo das partes a ser deduzido, se for o caso, mediante o recurso cabível contra a própria sentença.

Nesse sentido, a jurisprudência é firme:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO.CASO EM QUE FOI PROFERIDA SENTENÇA NOS AUTOS DA AÇÃO APÓS A INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSIM, RESTA PREJUDICADO O RECURSO PELA PERDA DO OBJETO (ART. 932, III, CPC). RECURSO PREJUDICADO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento, Nº 50466610520248217000, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Ricardo dos Santos Costa, Julgado em: 25-04-2024) (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5046661-05.2024.8.21.7000 OUTRA, Relator: João Ricardo dos Santos Costa, Data de Julgamento: 25/04/2024, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 25/04/2024)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra a decisão que concedeu tutela antecipada em favor da parte autora – Ação sentenciada pelo Juízo"a quo"– Perda do objeto – Recurso prejudicado." (TJ-SP - AI: 01004134120228269058 SP 0100413-41.2022.8.26.9058, Relator: Mauricio Ferreira Fontes, Data de Julgamento: 25/10/2022, 2ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 26/10/2022)

Diante desse cenário, a análise do presente agravo de instrumento revela-se destituída de interesse processual atual e útil, pois a providência pretendida não mais poderá irradiar efeitos no curso do feito originário, já sentenciado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PREJUDICADO
o presente agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

P.R.I.C.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/02/2026